Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-34.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de materialidade, já que até a audiência de instrução não havia sido juntado o laudo definitivo das drogas, o que foi o fundamento de sua defesa. No mérito, absolvição pela precariedade probatória. Alternativamente, a desclassificação para o delito de uso próprio.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de materialidade, já que até a audiência de instrução não havia sido juntado o laudo definitivo das drogas, o que foi o fundamento de sua defesa. No mérito, absolvição pela precariedade probatória. Alternativamente, a desclassificação para o delito de uso próprio. Descabimento.

A) Nulidade. Ausência de laudo definitivo. Inocorrência. Laudo referente a maconha que já havia sido juntado anteriormente (fls. 88/91). Laudo da cocaína juntado depois da audiência (um dia após), porém, antes da sentença, com oportunidade, às partes, para manifestação prévia. Inexistência de nulidade ou prejuízo à prova da materialidade do ilícito (art. 563 do CPP).

B) Absolvição. Impossibilidade. Delito e autoria sobejamente demonstrados pelos depoimentos sérios e uníssonos dos policiais militares, contra quem nada foi apresentado, bem como pelas circunstâncias do caso (abordado na posse de razoável e diversificada quantidade de drogas, individualmente embalada, sem demonstrar exercer ocupação lícita, em local de mercancia ilícita, bem como pelo comportamento demonstrado pelo réu). Condenação mantida, o que afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso.

Rejeitada a nulidade, negado provimento.